Tribunal: TJBA
Processo: 0000842-46.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000842-46.2013.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL ARCANJO GOMES Advogado(s): VALFREDO SEABRA LINS MOREIRA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Miguel Arcanjo Gomes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco BMG S/A. O autor alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado que resultou em descontos sobre seu benefício previdenciário, sustentando se tratar de fraude praticada por terceiro e postulando a nulidade do contrato, a exclusão da negativação e a condenação do réu por danos morais. A sentença reconheceu a existência do vínculo contratual com base nos documentos apresentados pelo Banco e negou os pedidos da exordial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre o autor e o Banco réu quanto ao empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do réu e consequente dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apresenta documentos que demonstram a formalização do contrato de empréstimo consignado, a transferência do valor contratado ao autor e o início dos descontos em folha, evidenciando a origem legítima da cobrança impugnada. O autor, ao alegar desconhecimento do contrato e afirmar ser vítima de fraude, não comprova suas alegações, tampouco apresenta elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. A argumentação inicial de fraude não foi mantida na apelação, na qual o recorrente passou a sustentar a veracidade da contratação e a suposta desistência do negócio, igualmente não comprovada nos autos. Ausente demonstração de ilicitude na conduta do banco, não se configura o dever de indenizar, conforme art. 188, I, do Código Civil. A cobrança decorre do exercício regular de direito, afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de contrato válido, liberação dos valores e início dos descontos demonstram a regularidade da contratação do empréstimo consignado. A parte autora não se desincumbe do ônus de provar a inexistência de contratação ou a ocorrência de fraude, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova. A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 188, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000842-46.2013.8.05.0054, em que figuram como apelante MIGUEL ARCANJO GOMES e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça